Tribunal: TJPA
Processo: 0064751-68.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064751-68.2015.8.14.0401

APELANTE: DIANGELO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– RECURSO DEFENSIVO.
1 –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE APONTOU A ESTRUTURAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA.
2 -
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
3 –
PRELIMINARES DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E INOBSERVÃNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI DE DROGAS NO QUE CONCERNE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ARGUÍÇÃO DE NULIDADE, AINDA QUE DE NATUREZA ABSOLUTA, QUE DEMANDA A DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. PREVALÊNCIA DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DO STJ.
4 –
MERITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU COM BASE EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE DE INQUÉRITO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ QUANTO AS PROVAS CAUTELARES, IRREPETÍVEIS E ANTECIPADAS. ABSOLVIÇÃO COMO MEDIDA DE SEGURANÇA JURÍDICA E NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DAS DECISÕES JUDÍCIAIS.

JULGAMENTO COLEGIADO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0065558-88.2015.814.0401, QUE ABSOLVEU OS RÉUS DENUNCIADOS COM BASE NAS PROVAS ORIUNDAS DO MESMO INQUÉRITO POLICIAL QUE DEU ENSEJO A PRESENTE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DÚBIO PRO REO.
INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP.
5 -
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DA PRÁTICA DELITIVA DESCRITA NO ART. 2º, §2º DA LEI Nº. 12.850/2013, COM FUNDAMENTO NO ART.

386, INCISO VII, DO CPP. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DIANGELO FERREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 2º, §2º da Lei nº. 12.850/2013.

Em suas razões recursais, discorre preliminarmente acerca da incompetência territorial do juízo sentenciante, haja vista que as supostas práticas delitivas teriam ocorrido na Comarca de Barcarena. Ainda sem sede preliminar, argumenta acerca da inépcia da denúncia, com fundamento nos art. 564, inciso IV e 395, inciso I, ambos do CPP, vulnerando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta ainda, que houve ilicitude na obtenção da prova emprestada por ausência de fundamentação das decisões que prorrogaram a interceptação telefônica, demandando pelo seu desentranhamento dos autos, bem como de qualquer documento que lhe faça referência.

No mérito, demanda pela absolvição do recorrente, ante a absoluta ausência de provas de ser o réu integrante de organização criminosa, não podendo a condenação se embasar tão somente em elementos produzidos na fase pré-processual, alternativamente, requereu o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja retificada a dosimetria da pena base, sem alteração do
quantum
definitivo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, em síntese, que o procedimento policial apurou a existência de uma organização criminosa denominada "Bonde do Para" ou "Bonde dos Trinta", com atuação em diversos municípios do Estado do Pará, especialmente nas cidades de Barcarena/PA e Abaetetuba/PA, a qual é composta por indivíduos associados em estrutura hierarquizada e com divisão de tarefas, atuando de dentro dos presídios, para práticas de rebeliões nos mesmos, além da prática de atos ilícitos de roubos, sequestros, homicídios, comércio ilegal de arma de fogo e narcotráfico.

Em razão do elevado nível da Organização Criminosa, tendo em vista a existência de várias células com atuações independentes e harmônicas entre si, o
parquet
entendeu por bem dividir a organização por núcleos, dentro os quais se encontra o NÚCLEO TRAMBIOCA, tratado neste processo.

Quanto ao apelante, descortinou a exordial acusatória que este possui estreita relação com o líder da organização denominado "Surfista", desempenhando a função de cobrador e contabilista da arrecadação e do lucro proveniente com a comercialização de entorpecentes.

Em razão do fato, o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime descrito no art. 2º, §2º da Lei nº. 12.850/2013, cominando-lhe à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em sede preliminar, demandou o recorrente pelo reconhecimento da incompetência territorial do juízo sentenciante, aduzindo para tanto que o crime foi em tese, cometido na Comarca de Barcarena, juízo que entende ser o competente para processar e julgar o presente feito.

Razão não assiste ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora as práticas delitivas imputadas ao apelante tenham sido cometidas na comarca de Barcarena, os aludidos ilícitos investigados teriam sido, em tese, cometidos no âmbito de uma organização criminosa, tendo sido o réu denunciado, inclusive, pelo ilícito tipificado no art. 2º da Lei nº. 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas), elemento que atrai a competência da vara especializada para processar e julgar o feito, cuja jurisdição em razão da matéria, abarca todo o Estado do Pará, nos termos do que disciplina o art. 1º da Resolução nº. 008/2013-GP/TJE/PA, que assim dispõe:
Art. 1º. À Vara de Entorpecente e combate às Organizações Criminosas compete privativamente processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas e, por distribuição, os Crimes de Entorpecentes.

Assim sendo,
tendo sido descortinada nas investigações a formação de uma organização criminosa estruturada, hierarquizada e com divisão de tarefas entre os diversos sujeitos, com a finalidade obter direta ou indiretamente vantagens indevidas através do cometimento de delitos diversos
, resta demonstrada da competência da Vara de Combate ao Crime Organizado. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta Colenda Corte de Justiça,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E VARA DE JUÍZO CRIMINAL SINGULAR. VÁRIOS CRIMES COMETIDOS VISANDO A EFETIVAÇÃO DE FRAUDES NO SEGURO DPVAT. CONEXÃO COM OUTROS PROCESSOS JÁ JULGADOS POR ESTE TRIBUNAL.
PRESENÇA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLURALIDADE DE AGENTES, FINALIDADE DE LUCRO, ESTABILIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS, HIERARQUIA E MODUS OPERANDI. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL.

(2015.00517271-05, 143.211, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-02-11, Publicado em 2015-02-20)

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de incompetência suscitada.

Ainda em sede preliminar discorre o recorrente acerca da inépcia da denúncia, com fundamento nos art. 564, inciso IV e 395, inciso I, ambos do CPP, o que teria vulnerado o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Melhor sorte não assiste ao recorrente.

Com efeito, da simples leitura da exordial, evidencia-se que a acusação atendeu aos exatos termos da legislação processual, nos moldes do que descreve o art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, suas circunstâncias, a tipificação penal e a qualificação do ora recorrente, permitindo o exercício amplo do contraditório e da ampla defesa, efetivados através da apresentação de sua defesa prévia, disponibilização de provas para serem contraditadas, apresentação de alegações finais, enfim, todo o aparato destinado a defesa plena do réu.

Demais disso, nos termos do entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença condenatória, de cognição exauriente, torna prejudicadas as alegadas nulidades relativas inépcia da denúncia. Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA.

SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL.
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A denúncia é suficientemente clara e concatenada, encontram-se descritos os fatos criminosos, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, sendo devidamente assegurado o exercício da ampla defesa, não revelando vícios formais.

2. É mansa a orientação da jurisprudência no sentido de que "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal"
(AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/8/2015).

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

Em sequência, alegou a defesa que as interceptações telefônicas produzidas durante a fase inquisitorial se trata de prova emprestada, e que os períodos gravados se estenderam para além do prazo de 15 (quinze) dias autorizados judicialmente e antes da nova decisão que renovou a autorização, cujo hiato de captação sem autorização geraria a nulidade da prova obtida, ressaltando ainda, que a decisão de prorrogação do prazo das aludidas cautelares estariam eivadas por vício de fundamentação.

Ainda no campo das nulidades, discorreu o recorrente acerca a existência de vício procedimental na fase inicial da instrução criminal, na medida em que, após o oferecimento da defesa prévia pelo réu, a magistrada condutora do feito abriu vistas dos autos para o ministério público se manifestar, tendo recebido a denúncia após o parecer do
Parquet,
em contrariedade ao disposto no art. 55, §4º da Lei nº. 11.343/2006.

De plano, atesto que as nulidades apontadas não merecem guarida.

Em análise dos autos, conforme argumenta o próprio apelante, observa-se que as interceptações telefônicas utilizadas como meio de prova da autoria e materialidade dos ilícitos foram judicialmente autorizadas previamente na medida cautelar nº. 0002154-23.2014.8.14.0070, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de demonstrar qualquer vício de fundamentação nas decisões que ordenaram e prorrogaram a quebra de sigilo, tampouco foi capaz de comprovar a existência do suposto hiato na captação de dados, não abarcado pelas aludidas decisões judiciais, o que afasta por completo a alegação de nulidade na obtenção da prova.

Ademais, não se vislumbra qualquer vício procedimental decorrente da intimação do
Parquet
para manifestação após o oferecimento da defesa preliminar e antes do recebimento da denúncia, haja vista que, muito embora não conste no regramento legal tal previsão, desde a apresentação da aludida defesa, o recorrente reitera as mesma preliminares suscitadas por ocasião da interposição do presente apelo, motivo pelo qual, entendeu o juízo de piso ser necessária a manifestação do
dominus litis
antes do recebimento da denúncia, a fim de melhor subsidiar seu convencimento, especialmente, quanto a preliminar de litispendência arguida pelo corréu Reginaldo Mendes Ferreira, e acerca da não localização do corréu Eule dos Santos Cunha, temas sobre os quais se limitou o parecer ministerial.

É oportuno rememorar que, no campo das nulidades, vigora na sistemática processual penal o princípio
pas de nillité sans grief,
insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual, o reconhecimento das nulidades, inclusive as de natureza absoluta, demanda a efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte (não demonstradas
in casu
), sem o qual, prevalece o princípio da instrumentalidade das formas.

Nessa seara, vejamos o seguinte precedente do Colendo Tribunal Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 55 DA LEI N. 11.343/2006. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

2. No caso em exame, a instrução encontra-se encerrada, com a apresentação de resposta à acusação e de alegações finais, razão pela qual não se verifica nenhum prejuízo à defesa, que terá suas teses oportunamente apreciadas na sentença, após a resolução do incidente de dependência toxicológica instaurado, demonstrando-se, portanto, ser desarrazoada a anulação do feito apenas para cumprir uma formalidade.

3. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa, desde que demonstrados, concretamente, eventuais prejuízos suportados pela defesa, (...)" (AgRg no AREsp 292.376/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2015), o que inocorre na espécie.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 52.147/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017.)

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelos fundamentos supramencionados.

No mérito, demanda o recorrente por sua absolvição sob a alegação de absoluta ausência de provas de ser o réu integrante de organização criminosa, não podendo a condenação se embasar tão somente em elementos produzidos na fase pré-processual.

Sobre a questão, é importante destacar de início, que não se desconhece do entendimento firmado pela Corte Superior, no sentido de ser possível a condenação de acusado com base em provas produzidas exclusivamente na fase de inquérito policial, desde que, por sua natureza, sejam elas cautelares, não repetíveis e antecipadas, bem como, que sejam elas submetidas ao contraditório diferido, cuja impugnação pela defesa é postergada para a fase judicial, de modo que a interceptação telefônica constitui exceção legal que autoriza o magistrado a proferir sentença condenatória com base em elementos probatórios colhidos exclusivamente na fase de investigação. Sobre o tema,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. O Juiz sentenciante salientou que houve prévia decisão judicial autorizando o monitoramento das comunicações telefônicas e telemáticas do paciente, com o destaque de que, no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 2013.0001401-6 juntado aos autos, constam e-mails encaminhados pela empresa BlackBerry confirmando o recebimento das ordens judiciais e informando as datas correspondentes. O teor de tais e-mails, tal como bem asseverou o Magistrado, supre a necessidade visualizada pela defesa de juntada aos autos dos correlatos ofícios, para fins de conferir ou controlar o prazo legal dos monitoramentos.

II. Pelos documentos constantes dos autos, não é possível reconhecer nenhum período de interceptação telefônica sem autorização judicial; ao contrário, é possível constatar que as interceptações só tiveram início após a autorização judicial.

III. Embora a defesa do paciente tenha tido acesso integral à prova referente ao monitoramento telefônico e de dados, não apontou ou demonstrou, concretamente, a existência de qualquer período de interceptação que eventualmente estivesse a descoberto da respectiva decisão judicial de autorização. De igual modo, não comprovou que a condenação do paciente haja sido eventualmente lastreada em interceptação realizada sem a devida autorização judicial.

IV. Eventual existência de vício ou de nulidade existente em processo diverso do que é objeto deste writ, sem demonstração concreta da existência de qualquer consequência quanto aos fatos narrados na denúncia, não implica nulidade da prova do presente feito.

V. O legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do CPP.

VI. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. As interceptações telefônicas enquadram-se na exceção legal que autoriza o juiz a condenar com base em elementos informativos colhidos na investigação.

VII. Na hipótese dos autos, existiu o contraditório diferido, também chamado de postergado, único possível de ser realizado quando se trata de interceptação telefônica. Com efeito, o exercício do contraditório sobre os elementos de informação obtidos em razão de interceptação telefônica judicialmente autorizada é diferido para a ação penal porventura deflagrada, já que a sua natureza não é compatível com o prévio conhecimento do agente que é alvo da medida.

VIII. A defesa teve condições de conhecer o conteúdo das interceptações telefônicas que deram lastro à condenação - e sobre ele se manifestar -, antes mesmo da apresentação das alegações finais, a afastar, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade por afronta ao princípio do contraditório. Vale dizer, embora a condenação do paciente haja sido lastreada em elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas autorizadas no curso do inquérito policial, não há dúvidas de que o conteúdo das interceptações foi anexado aos autos e, portanto, disponibilizado às partes para que, querendo, pudesse impugná-lo e sobre ele exercer o contraditório.

IX. Ordem denegada.

(HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

O caso concreto, todavia, demanda a observância do princípio da segurança jurídica, bem como, a necessidade de uniformização das decisões judiciais, evitando-se a prolação de julgamentos conflitantes em casos idênticos.

Nesse sentido, observa-se que o juízo originário, ao analisar os autos da Ação Penal nº.: 0065558-88.2015.814.0401, processo oriundo da mesma investigação policial destinada a apurar a organização criminosa “Bonde do Pará” ou “Bonde dos Trinta”, instruída com as mesmas provas transladadas para a presente ação penal, proferiu sentença absolutória dos réus denunciados no referido procedimento, dentre eles, o réu Sérgio Roberto Batista, apontado nas investigações como o suposto líder da organização, identificado pela alcunha de “Surfista”, embasando a
ratio decidendi
na fragilidade das interceptações telefônicas como meio de prova apto a embasar a condenação, razão pela qual, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP. ,

Oportuna a transcrição do trecho da aludida sentença na parte que importa:

“(...)

Com efeito, as interceptações telefônicas foram deferidas pelo juízo in casu, tendo, ademais, seu contraditório diferido, permitindo aos réus, pois, amplo acesso ao seu conteúdo, bem como o regular exercício da ampla defesa, sendo, assim, válidas. No entanto, como dito, as provas carreadas aos autos, inclusive as interceptações telefônicas, são bastantes frágeis para um decreto condenatório.

Pois bem, o pedido condenatório fundamenta-se basicamente nas interceptações telefônicas, visto que não fora arrolada na denúncia qualquer testemunha para ser ouvida em juízo sob o crivo do contraditório.

De análise minuciosa dos autos, não exsurge, pois, com a segurança necessária e de forma concreta, robusta, sólida, cabal, irrefutável que as pessoas que participaram dos diálogos interceptados sejam os réus, posto que não há provas seguras no feito de que os numerais telefônicos lhes pertenciam, sendo certo que, a despeito de algumas alcunhas ocasionalmente concernirem aos mencionados réus, as mesmas não raro são encontradas referindo-se a outras pessoas inclusive, ou constituem-se em formas de tratamento comumente utilizadas na região, tais como MANO, VELHO, dentre outras, asseverando-se que os réus negam a identidade dos diálogos, não se podendo atribuir, repita-se, com segurança, os diálogos interceptados aos mesmos, não se podendo, outrossim, atribuir um juízo condenatório com base exclusivamente em alcunhas ou em formas de tratamento e sem a certeza imprescindível para o aludido juízo.

As acusações imputadas aos réus, destarte, baseiam-se sobretudo em análises interpretativas realizadas por um agente policial, que atribui a identidade dos diálogos aos réus, sem a certeza necessária, como já dito e demonstrado, não sendo, ainda, colacionados ipsis litteris os diálogos interceptados, ao menos na parte que ensejou a deflagração da ação penal, sendo certo que, como também já falado, dos autos não ressai, com a certeza necessária, que os diálogos travados foram realizados pelos interlocutores que afirma a autoridade policial, visto que não há provas cabais de que os numerais telefônicos pertenciam aos citados réus, nem há a certeza de que as vozes constantes dos diálogos interceptados são dos referidos réus, anotando-se que os citados réus negam a autoria dos diálogos em comento.

A própria autoridade policial, à fl. 1647, do IPL nº. 524/2015.000002-9, informou que os integrantes do grupo criminoso rebatizavam as suas alcunhas para confundir as investigações.

Não exsurge, pois, dos autos, provas conclusivas, sólidas, robustas, irrefutáveis, cabais, da correta identificação dos interlocutores dos diálogos travados e, muito menos, a vinculação e completa informação dos titulares dos terminais numéricos interceptados, assim como a demonstração irrefutável de conexão com os denunciados.

Extrai-se, deste modo, que a identificação dos possíveis interlocutores emergiam quase sempre por alcunhas ou formas de tratamento coloquiais, sendo identificados, dessarte, de forma precária e frágil pelo policial responsável pela escuta e, ainda, pela degravação, traduzida pelo entendimento pessoal do responsável pela mesma.

Registre-se, ainda, que, como dito alhures, sequer fora arrolada qualquer testemunha na denúncia para ser ouvida em juízo, com o fito de confirmar a prova eventualmente colhida durante a fase inquisitorial.

A exordial narra, dentre outras coisas, que na espécie trata-se de um grupo criminoso, com estrutura hierarquizada, sob o comando direto de SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, que seria conhecido pela alcunha de SÉRGIO SURFISTA, em atuação conjunta com ANDESTON PANTOJA DAVID, conhecido como JAMELÃO, que dariam ordens para a prática de crimes de dentro das casas penais que compõem o sistema penitenciário do Estado do Pará. Entrementes, como já mencionado, não fora arrolada qualquer testemunha na vestibular para ser ouvida sob o crivo do contraditório em juízo, como agentes policiais, delegados que participaram das investigações, o Superintendente do Sistema Penal do Pará, Diretores de casas penais e presidiários que pudessem comprovar tais ordens e comandos criminosos, ou seja, não fora trazido ao feito, como sobejamente demonstrado, o acervo probatório necessário para um juízo condenatório, não restando outra alternativa ao juízo senão a absolvição dos réus in casu.

Não é demais lembrar que antecedentes criminais e ilações, conjecturas, sem a concreta e cabal ressonância nos autos, não são hábeis para sustentar um édito condenatório.

Poderia, pois, a autoridade policial ter investigado tal fato mais profundamente, dada a gravidade dos fatos ora sub examen, com a juntada, também pelo nobre parquet, de provas, por exemplo, tais como vídeos conclusivos, colaborações premiadas, depoimentos de diretores das casas penais, de presidiários, de delegados responsáveis pelas investigações, de agentes policiais que eventualmente tenham realizado trabalhos de campos e escutas telefônicas. Poderia, ainda, in casu, ter ocorrido a infiltração de agentes policiais na suposta organização criminosa para melhor colheita da prova, com a ação controla, institutos inclusive previstos na Lei n.º 12.850/13, enfim, trazido ao feito provas conclusivas, cabais, irrefutáveis para um édito condenatório, como dito retro.

De análise das demais provas colhidas pela autoridade policial, como anotações e objetos que teriam sido encontrados na cela de SÉRGIO ROBERTO etc. os mesmos não tem o condão de autorizar, na espécie, da mesma forma, o decreto condenatório, posto que não são provas conclusivas e irrefutáveis para a formação de um juízo condenatório.

(...)

Pelo exposto, por tudo que dos autos consta e do livre convencimento motivado que formo, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para, por consequência, ABSOLVER os réus SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, IRANILDE MIRANDA RODRIGUES DIAS, SAMARA CRISTINA NERIS DE MELO e VALERIA LUZIANE FONSECA, todos qualificados nos autos, dos crimes lhes imputados na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

(...)

Ademais, em sede de julgamento do recurso de apelação interposto pelo
Parquet
em face da referida sentença absolutória, distribuído sob relatoria da Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, em julgamento colegiado, a 1ª Turma de Direito Penal manteve hígido o julgado recorrido, proferindo o v. Acórdão nº. 218.118, senão vejamos a ementa do julgado,
in verbis
:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL SE MOSTRARAM INSUFICIENTES PARA CONFIRMAR AQUELAS DA FASE INQUISITIVA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. POR AUSENCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. (APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0065558-88.2015.8.14.0401 – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL – RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – JULGADO EM 27/05/2021)

Destarte, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo ora recorrente merece guarida, devendo o apelante ser absolvido da prática delitiva que lhe foi imputada, por força do que determina o art. 580 do CPP
[1]
. No mesmo sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA FRANZINOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". EXTENSÃO DE EFEITOS. CABIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA IDÊNTICA. 1. O fato de se tratar de crime plurissubjetivo não afasta a necessidade de se demonstrar a responsabilidade pessoal de cada indivíduo, não se admitindo que alguém seja condenado pelo só fato de, ao seu redor, desenvolver-se uma organização criminosa, sem que se prove, à margem de qualquer dúvida, a ligação do agente com o grupo. 2. Diante da fragilidade probatória quanto à autoria delitiva dos embargantes, cuja integração estável e duradoura à organização criminosa não restou esclarecida, impõe-se a absolvição, em atenção ao princípio "in dubio pro reo". 3. Cabível a extensão dos efeitos da decisão (art. 580 do CPP) apenas em relação ao corréu não embargante em idêntica situação fático-jurídica. V.V.: Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria do crime de organização criminosa, a condenação é medida de rigor. (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0024.14.310255-6/003, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, LHE DOU PROVIMENTO,
para absolver o apelante da prática delitiva descrita no art. 2º, §2º da Lei nº. 12.850/2013, com fundamento no art.

386, inciso VII, do CPP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 580.

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 10/10/2023